Tribunal: STF
Processo: HC 185945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Elves José da Silva, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao AgR no HC 111.862/GO.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. 121, inciso IV, e 211, na forma no art. 69, todos do Código Penal.
    No curso da instrução, a defesa discordou do resultado da perícia realizada na arma e postulou novo teste, o qual foi indeferido pelo juízo de origem.
    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no TJSGO postulando a realização de nova perícia.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO CADÁVER. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DEFESA. SUSTAÇÃO DOS AUTOS. NEGA. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO TEMPORÁRIA. MARCO INICIAL DA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. 1) As teses de negativa de autoria e a falta de provas dos abusos sexuais devem ser apreciadas em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova. 2) No âmbito deste Colegiado, tem-se consagrado que o trancamento da ação penal por falta de justa causa somente se viabiliza, pela via estreita do writ, quando se constata a atipicidade da conduta ou que inexiste qualquer elemento indiciário demonstrativo da autoria do delito pela paciente ou que a denúncia não preencha as condições do artigo 41 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na situação sob exame. 3) O Juiz não é mero espectador da vontade das partes, cabendo a ele, com base em seu prudente arbítrio, indeferir provas que se revelem protelatórias, impertinentes ou irrelevantes à busca da verdade (art. 400, § 1º, CPP), sem que tanto signifique ofensa à garantia da ampla defesa insculpida no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, não havendo, pois, falar em nulidade processual. 4) Se não ultrapassado o prazo de 178 dias da prisão a partir do decreto de prisão preventiva, recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal, para a finalização da primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, não há que se falar em excesso de prazo para o fim da instrução, pois o writ não se presta a salvaguardar possível futuro excesso de prazo, em especial porque o prazo da prisão temporária não serve para a configuração de um possível excedimento. 5) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA”. (eDOC 5, p. 36)
    A defesa, então, interpôs recurso ordinário no STJ, o qual indeferiu o pedido de nova realização de perícia.
    Impugnou-se a decisão por meio agravo regimental, que também foi desprovido. Eis a ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUIZ. POSSIBILIDADE. ART. 184 DO CPP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. Tendo sido indeferido, nos termos do art. 184 do CPP, o pedido da defesa para a realização de nova perícia, por ser desnecessária ao deslinde da causa, diante da clareza do laudo anterior realizado e da possibilidade da oitiva dos peritos em Juízo, com a indicação de que a defesa não apontou prováveis vícios que maculariam o laudo já confeccionado, não há constrangimento ilegal por cerceamento de defesa.
    2. Agravo regimental improvido”. (eDOC 9, p. 143)
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o trancamento da ação penal, haja vista a ausência de justa causa apta a lastrear a ação penal.
    Postula, ainda, a concessão da ordem a fim de que seja determinado a realização de nova perícia de confronto balístico na arma supostamente utilizada para o cometimento do delito.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Inicialmente, destaco que segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. 
    Cito, a propósito, os seguintes precedentes:
    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 
    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 
    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 
    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 
    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux). 
    5. Agravo regimental desprovido. (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA IMPETRAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: POSSIBILIDADE DO REEXAME DO WRIT PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE CONTÉM A ADEQUADA INDICAÇÃO DAS CONDUTAS DELITUOSAS IMPUTADAS AO RECORRENTE. O RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA É DE MERA DELIBAÇÃO E NÃO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    I Embora os ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não tenham conhecido do writ, Suas Excelências, ao afastarem a possibilidade da concessão da ordem, de ofício, analisaram os fundamentos de mérito da impetração, o que autoriza o reexame do habeas corpus por esta Suprema Corte. 
    II A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 
    III O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. 
    IV O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. 
    V Recurso ao qual se nega provimento”. (RHC 140.008, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26.4.2017) 
    A análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente. 
    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário. 
    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal: 
    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal. (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009) 
    Com efeito, no caso concreto não é possível decidir pelo trancamento do processo penal, ante a indiscutível necessidade de se imiscuir, profundamente, no conjunto fático-probatório dos autos, ao se considerar o momento procedimental na origem e os limites cognitivos do habeas corpus em Tribunal Superior. 
    Ademais, quanto a realização de nova perícia na arma utilizada para a suposta prática do delito, também não vejo possibilidade de acolhimento.
    Isso porque o STJ decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o indeferimento motivado de perícia não viola o princípio da ampla defesa e, consequentemente, nulidade na ação penal.
    Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – PERÍCIA – INDEFERIMENTO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA. Estando a decisão condenatória assentada em provas constantes no processo, revela-se o respeito ao contraditório e à ampla defesa. O indeferimento da realização de perícia, no caso, mostrou-se neutro para a configuração dos delitos apurados no processo-crime”. (RHC 113.492/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 31.3.2016)
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Produção e divulgação na internet de vídeo contendo cenas de sexo com adolescente (art. 241, caput, da Lei 8.069/90). Condenação. Pedido de perícia. Indeferimento motivado a contento. 3. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Tema infraconstitucional: ARE-RG 639.228/RJ, DJe 31.8.2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI-AgR 860.503/BA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.5.2014)
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput , do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente